Tribunal: TJES
Processo: 0029924-24.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029924-24.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ELTON PATROCINIO DE BRITO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º 0029924-24.2019.8.08.0024

A
PELAN
TE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
PEL
AD
O
:
ELTON PATROCÍNIO DE BRITO

RELATORA
:
DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOGAL:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Eminentes Pares, rememorando, trata-se de Apelação Cível em razão da sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na presente ação sob o fundamento de que o ato de contraindicação do Apelado na fase de investigação social de concurso público feriu os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deveria ser desconstituído.

A eminente Relatora, Desembargadora Convocada Débora Maria Ambos Correa da Silva, negou provimento ao recurso para manter a sentença recorrida, ressaltando que:

A jurisprudência desta Corte é assente no sentido que a fase de investigação social em concursos como o dos autos não pode se prestar a eliminar candidato que declara uso esporádico de entorpecentes há muitos anos e, portanto, que não se qualifica como dependente químico.

Após analisar os autos e o voto prolatado, não tenho dúvidas em acompanhar a eminente Relatora.

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento já consolidado naquela Corte, converge para o mesmo entendimento adotado pela eminente Relatora, cuja ementa ora se colaciona:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO CANDIDATO. USO DE DROGAS NA JUVENTUDE. FATO OCORRIDO HÁ VÁRIOS ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSTERIOR INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO RESTRITIVO. REEXAME. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que, tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido. 2. A discricionariedade administrativa não se encontra imune ao controle judicial, mormente diante da prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados, como se afigura a eliminação de um candidato a concurso público, cumprindo ao órgão julgador reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo, a exemplo da competência, forma, finalidade, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais, já teve a oportunidade de consignar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. No caso, tem-se o relato de um fato pelo próprio candidato, no respectivo formulário de ingresso na incorporação, de que foi usuário de drogas quando tinha 19 (dezenove) anos de idade e que não mais possui essa adição há sete anos.
Destaca-se, ainda, a informação de que o referido candidato, atualmente, é servidor público do Distrito Federal, exercendo o cargo de professor, não havendo qualquer registro sobre o envolvimento em qualquer ato desabonador de sua reputação moral. E mais, há o registro de que esse mesmo candidato foi aprovado na fase de investigação social no concurso para Soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão. 5. Impedir que o recorrente prossiga no certame público para ingresso nas fileiras da Política Militar do Distrito Federal, além de revelar uma postura contraditória da própria Administração Pública, que reputa como inidôneo um candidato que já é integrante dos quadros do serviço público distrital,
acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter perpétuo, dado o grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social.
6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1806617/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 11/06/2021).

Nessa mesma linha, seguem precedentes deste Colegiado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR (ES). INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO. USUÁRIO DE DROGAS NA ADOLESCÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES. STJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
A fase de investigação social em concursos públicos não pode se prestar a eliminar candidato que afirma uso esporádico de entorpecentes há muitos anos e, portanto, que não se qualifica como dependente químico
. Precedentes do STJ e deste Tribunal (TJES). 2. Na hipótese, a parte autora relata, em sede de investigação social, que na fase de adolescente, ou seja, anos atrás, chegou a experimentar a droga popularmente conhecida como maconha. 3. Decisão mantida. Recurso desprovido (TJES, Agravo de Instrumento N.º 5007452-45.2021.8.08.0000, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/05/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONCURSO PÚBLICO SOLDADO COMBATENTE DA POLICIA MILITAR INVESTIGAÇÃO SOCIAL USO PRETÉRITO E ESPORÁDICO DE DROGAS FATO OCORRIDO HÁ MAIS DE DEZ ANOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. A jurisprudência deste Eg. TJES é assente no sentido que a fase de investigação social em concursos públicos não pode se prestar a eliminar candidato que afirma uso esporádico de entorpecentes há muitos anos e, portanto, que não se qualifica como dependente químico. II. No caso dos autos, o Recorrido afirmou que usou drogas na adolescência, há aproximadamente 12 (doze) anos, o que, nos parâmetros da jurisprudência alhures, não é suficiente, ao menos prima facie, para justificar a sua exclusão do certame em voga. III. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 024199018540, Relator: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2020.

DO EXPOSTO
, feitas estas breves considerações, acompanho a eminente Relatora para negar provimento ao Recurso de Apelação.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0029924-24.
2019.8.08.0024

A
PELAN
TE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
PELA
DO:
ELTON PATROCINIO DE BRITO

RELATOR:
DESª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

V O T O

Conforme relatado,
cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da
Sentença (fls. 580-
582) que
julgou
procedente a ação de origem.

Em suas razões, o Apelante sustenta que
n
ão há ilegalidade no ato impugnado, haja vista que a etapa de investigação social não visa punir o candidato mas, tão somente, selecionar aqueles com perfil social adequado ao cargo,
consoante expressa previsão editalícia.
Argumenta que não se mostra possível a apreciação do mérito administrativo pelo judiciário, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes,
bem como, que a aplicação de regras diferentes ao ora Autor
infringe a isonomia e a legalidade.

C
ompulsando os autos, verifico que por meio da ação matriz o ora Apelado objetivou ser aprovado na fase de investigação social do concurso da polícia militar, haja vista ter sido contraindicado
por
ter declarado
já ter utilizado drogas no passado, há mais de 10 (dez) anos.

A
rgumenta o Autor/Recorrido que
não há violação ao disposto no item 17.5, ‘b’ do edital, pois
foi submetido à teste toxicológico, tendo restado comprovado que não faz uso de substâncias entorpecentes.

A Sentença ora objurgada entendeu que o ato de contraindicação feriu os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser desconstituído.

Feitas tais considerações, passo ao exame do apelo, o que faço, adianto, no sentido de negar-lhe provimento. Explico.

A
jurisprudência dest
a Corte
é assente no sentido que a
fase de
investigação social em concursos como
o dos autos

não pode se prestar a eliminar candidato que
declara
uso esporádico de entorpecentes há muitos anos e, portanto, que não se qualifica como dependente químico. Confira-se:

[...]
2.
Conquanto não seja adequada a aplicação do princípio da presunção de inocência ao quadro fático delineado nos autos, tendo em vista que o próprio autor, ora apelado, ter declarado espontaneamente que já fez uso raro e esporádico de drogas ilícitas e esteve envolvido em duas ocorrências policiais relacionadas a essa prática, a apreciação do caso concreto deve passar por uma análise de razoabilidade e proporcionalidade da eliminação do candidato em virtude da ocasionalidade dos acontecimentos e o lapso temporal ocorrido há mais de 3 (três) anos. 3. Considerando que o apelado nem sequer chegou a ser formalmente denunciado pela prática de crime e que episódios como aquele, além de parcialmente incertos, nunca mais aconteceram durante anos, conclui-se que as lamentáveis experiências lhe tenham servido de lição. Assim, antes de desabonar o futuro policial, exsurge do ocorrido o potencial de lhe incutir um repúdio ainda maior ao uso e ao tráfico de entorpecentes, incentivando-o no combate à criminalidade. 4. Ademais, antes de ser submetido à etapa da investigação social, o apelado passou por uma avaliação psicológica e foi considerado apto para o exercício das atividades de soldado combatente, nos termos estabelecidos no Edital PMES n.º 001⁄2013 – CFSd⁄2014, não tendo a comissão examinadora identificado qualquer traço desabonador na personalidade do apelado capaz de desqualificá-lo para a função almejada. 5. Desse modo, a exclusão do recorrido do certame, motivada unicamente pelo resultado da etapa de investigação social, parece ter sido desarrazoada, eis que fundada em fatos remotos do passado que não traduzem uma conduta fora dos padrões éticos necessários ao desempenho das atividades inerentes ao cargo de soldado combatente. 6. Sem prejuízo de reafirmar que a postura de usuário rotineiro e constante de drogas ilícitas seja incompatível com a conduta para o desempenho do cargo de policial, que integra entre suas funções o combate a esse tipo de ilegalidade deve-se considerar que o caso concreto não se amolda a tal circunstancial reprovatória, diante dos dados narrados, ressalvando-se, por derradeiro, que qualquer nova participação do apelado em fatos semelhantes aos que propiciaram sua reprovação na investigação social poderá ser suficiente para excluí-lo da corporação, por derruir a presunção juris tantum ora firmada em seu favor.
7.
[...]
(TJ-ES - APL: 00126346920148080024, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 15/08/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2017)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO COMBATENTE – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO – SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE INQUÉRITO, AÇÃO PENAL OU SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADA – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – PRECEDENTES – UTILIZAÇÃO PRETÉRITA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – RECURSO IMPROVIDO – REMESSA PREJUDICADA.
1. A jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça afirma não ser razoável a exclusão de candidato de concurso público em razão de declaração, por si prestada, no sentido de que já fez, no passado, uso de substância entorpecente (no caso a cannabis), e se de tais fatos não resultou nenhuma condenação penal. Precedentes.
2. Na hipótese dos autos, o relatório de exame social concluiu que o candidato esteve envolvido com tráfico de entorpecentes, com base em denúncia anônima cujos dados são mantidos em sigilo, não tendo havido, por outro lado, instauração de inquérito ou ajuizamento de ação penal. 3. De acordo com a jurisprudência predominante no âmbito do excelso STF, ¿(...)viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória.(...)¿ (ARE 753331 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 17⁄09⁄2013). 4. In casu, não houve sequer instauração de inquérito ou ajuizamento de ação penal, o que torna nítida a violação ao princípio da presunção de inocência. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120340252, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/07/2016, Data da Publicação no Diário: 22/07/2016)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO ELIMINADO. DECLARAÇÃO DE CUNHO PESSOAL. USO ISOLADO DE ENTORPECENTE NA ADOLESCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO ÀS FASES DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
É de curial sabença que as ocupações segurança pública são atividades típica de Estado, as quais detêm autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.
II. No presente caso concreto, a parte autora, ora apelada, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, por ter declarado que experimentou substância entorpecente em época sobremaneira remota à época da vigência do concurso, tal como de forma isolada e descontinuada. III.
Consoante jurisprudência dominante da Suprema Corte, A eliminação de candidato de fase de concurso público na etapa de sindicância de vida pregressa pela constatação da conduta de porte de drogas para uso pessoal que não resultou em condenação criminal é desproporcional e irrazoável, sendo possível a declaração de nulidade do ato por parte do Poder Judiciário. (STF, RE 1351299, Ministro Roberto Barroso, Publicação 26/11/2021). IV. A previsão de eliminação do candidato que tiver envolvimento comprometedor, passado ou presente, com tóxicos, deve se coadunar com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não permitindo a eliminação do certame de pessoa que não omite o uso de drogas ilícitas poucas vezes no passado e comprova não ser dependente químico. Precedente TJES.
Sentença mantida. V. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL ) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, 01 de dezembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR(A)
(TJES, Classe: Apelação Cível, 038190040113, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022

No mesmo sentido é a jurisprudência do C. STJ:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO CANDIDATO. USO DE DROGAS NA JUVENTUDE. FATO OCORRIDO HÁ VÁRIOS ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSTERIOR INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO RESTRITIVO. REEXAME. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que, tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido. 2. A discricionariedade administrativa não se encontra imune ao controle judicial, mormente diante da prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados, como se afigura a eliminação de um candidato a concurso público, cumprindo ao órgão julgador reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo, a exemplo da competência, forma, finalidade, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais, já teve a oportunidade de consignar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. No caso, tem-se o relato de um fato pelo próprio candidato, no respectivo formulário de ingresso na incorporação, de que foi usuário de drogas quando tinha 19 (dezenove) anos de idade e que não mais possui essa adição há sete anos. Destaca-se, ainda, a informação de que o referido candidato, atualmente, é servidor público do Distrito Federal, exercendo o cargo de professor, não havendo qualquer registro sobre o envolvimento em qualquer ato desabonador de sua reputação moral. E mais, há o registro de que esse mesmo candidato foi aprovado na fase de investigação social no concurso para Soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão. 5. Impedir que o recorrente prossiga no certame público para ingresso nas fileiras da Política Militar do Distrito Federal, além de revelar uma postura contraditória da própria Administração Pública, que reputa como inidôneo um candidato que já é integrante dos quadros do serviço público distrital,
acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter perpétuo, dado o grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social.
6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AREsp: 1806617 DF 2020/0332967-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 01/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021)

T
al conclusão pauta-se no fato de que, embora a
avaliação na fase de investigação social
seja de suma importância, notadamente para instituições como a Polícia Militar, fato é que
esta

deve ser pautada pelo princípio da proporcionalidade e razoabilidade,
visando desautorizar eventual arbitrariedade administrativa,
assim como, a perpetuação da punição, que não se amolda ao balizamento constitucional.

S
obre o tema,
há muito
este Sodalício já esclareceu que “
o
exame da idoneidade moral do candidato está atrelado ao mérito administrativo que, em regra, não pode ser analisado pelo Poder Judiciário, porquanto trata de conteúdo discricionário do ato administrativo, fundamentado nos princípios da conveniência e oportunidade. Não obstante, a doutrina vem aceitando a possibilidade de incursão no mérito administrativo quando o ato atacado for desproporcional ou desarrazoado em relação ao sentido comum e ético da sociedade. Precedentes do STF e do STJ.”
(TJ-ES - APL: 00126346920148080024, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 15/08/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2017)

Destarte, a decisão recorrida não merece reparos.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r.
Sentença
objurgada.

É
como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0029924-24.
2019.8.08.0024

A
PELAN
TE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
PELA
DO:
ELTON PATROCINIO DE BRITO

RELATOR:
DESª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
– CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO COMBATENTE DA POLICIA MILITAR – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – USO PRETÉRITO E ESPORÁDICO DE DROGAS – FATO OCORRIDO HÁ MAIS DE DEZ ANOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
–
A
jurisprudência dest
a Corte
é assente no sentido que a
fase de
investigação social em concursos como
o dos autos

não pode se prestar a eliminar candidato que
declara
uso esporádico de entorpecentes há muitos anos e, portanto, que não se qualifica como dependente químico.

II -
T
al conclusão pauta-se no fato de que, embora a
avaliação na fase de investigação social
seja de suma importância, notadamente para instituições como a Polícia Militar, fato é que
esta

deve ser pautada pelo princípio da proporcionalidade e razoabilidade,
visando desautorizar eventual arbitrariedade administrativa,
assim como, a perpetuação da punição, que não se amolda ao balizamento constitucional.

III
–
Recurso
conhecido e
im
provi
do
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.